Tribunal: STF
Processo: Rcl 37325
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 13):
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da 2ª Vara Federal de Itajaí, no autos do Mandado de Segurança nº 5001669-07.2013.4.04.7208, teria descumprido a decisão proferida por mim, como relator, nos autos do RE 1.132.669.
    Narra-se que, na origem, ajuizou-se ação mandamental requerendo, a parte ora reclamante, que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o recolhimento da Taxa de SISCOMEX em valor superior ao estabelecido originalmente, porquanto a majoração da Taxa era exorbitante. Pleitou-se, ainda, a declaração do direito à compensação e restituição na via administrativa das quantias indevidamente pagas. 
    Após sucessivos recursos, os autos vieram a esta Corte por meio do Recurso Extraordinário nº 1.132.699, oportunidade em que, como relator, julguei o apelo extremo parcialmente procedente, uma vez que o entendimento da Corte é pela legalidade da majoração da taxa por meio de portaria ministerial, contudo, o reajuste deve obedecer um limite razoável com base nos índices oficiais de correção monetária. 
    Aduz a parte reclamante que com o retorno dos autos à origem, o juízo reclamado, em decisão na qual homologa o pedido de desistência referente ao crédito reconhecido, “uma vez que será compensado administrativamente (eDOC 6, p. 2), deixou de atender determinação expressa na decisão segundo a qual: “eventuais controvérsias relativas à prescrição, à correção monetária, aos juros, à compensação e ao levantamento de eventual depósito judicial devem ser examinados pelo juízo de origem”. 
    Considerando tratar-se na origem de concessão de ordem em ação mandamental e diante da possibilidade de execução da decisão, pleiteia-se a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna-se pelo julgamento procedente da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar uma medida adequada à solução da controvérsia. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I,l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de desrespeito ao decidido por esta Corte. Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução da parte da decisão alegada como violada, proferida no RE 1.132.699, de minha relatoria: 
    “Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário a que dou parcial provimento, nos termos do artigo 21, §2º, RISTF, com a finalidade de declarar o direito da parte Recorrente de recolher a SISCOMEX reajustada com base nos índices oficiais de correção monetária.
    Conforme jurisprudência assente do STF, eventuais controvérsias relativas à prescrição, à correção monetária, aos juros, à compensação e ao levantamento de eventual depósito judicial devem ser examinadas pelo juízo de origem.
    Cito, a esse respeito, os seguintes julgados: RE-AgR-ED-ED 499.634, Primeira Turma, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.08.09 e RE-ED 455.394, Segunda Turma, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, DJe 1º.02.11.” (sem grifos no original).
    A decisão reclamada, por sua vez, ao homologar pedido de desistência referente ao crédito reconhecido, uma vez que a parte interessada informou que “não irá executar o título executivo na via judicial, e sem habilitar os créditos em âmbito administrativo” (eDOC 5, p. 2) deixou de se manifestar acerca do índice de correção referente ao valor a ser recolhido pelo contribuinte sob o fundamento do pedido de desistência da parte, bem como de que a discussão sobre correção monetária somente será tratada em caso de controvérsia na via administrativa (eDOC 6): 
    “2. Deixo, por outro lado, de me posicionar acerca do índice de correção do julgado, bem como de determinar a intimação da autoridade impetrada para cumprimento do julgado, visto que a própria parte impetrante desistiu de executá-lo com base no art. 100, par. primeiro, inciso III, da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1717, DE 17 DE JULHO DE 2017, que assim dispõe:
    Art. 99. É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 
    Parágrafo único. Não poderão ser objeto de compensação os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de precatório.
    Art. 100. Na hipótese de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a declaração de compensação será recepcionada pela RFB somente depois de prévia habilitação do crédito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou pela Delegacia Especial da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
    § 1º A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
    (...)
    III - na hipótese em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de execução, cópia da declaração pessoal de inexecução do título judicial protocolada na Justiça Federal e certidão judicial que a ateste; (grifei)
    Outrossim, trata-se de discussão a ser travada antes do transito em julgado, a exemplo dos casos subjacentes às jurisprudências citadas pela requerente, ou, posteriormente, em nova demanda em caso de controvérsia na via administrativa.”
    Como se nota, não há como depreender o desrespeito direto ao pronunciamento da decisão por mim proferida por parte do juízo reclamado, porquanto nela não se determinou índice a ser aplicado, nem se deveria ou não haver compensação. À míngua de determinação expressa, não há como, per saltum, examinar o tema no âmbito da presente reclamação.
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que a decisão é omissa, pois é “impossível à Embargante obter a liquidez e certeza do seu crédito sem a expressa fixação de índice de correção monetária, a ser aplicado sobre os valores da Taxa Siscomex no período entre a instituição da taxa e a indevida majoração (janeiro/1999 e abril/2011)” (eDoc 14, p. 2).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados. (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado. (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.07)
    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Na decisão embargada, assentei não se observar desrespeito ao julgado invocado como paradigma por parte do juízo reclamado, uma vez que não se determinou a indicação de índice de correção caso o contribuinte optasse pela compensação na via administrativa. Inexiste, portanto, omissão a sanar. 
    Observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. Não há o vício apontado ou fundamento que permita a alteração de premissas fático-probatórias de modo a influenciar na conclusão já exarada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente